Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704080-03.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VERA LUCIA ALVES DE ARAUJO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Às partes, para que se manifestem, no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa de prazo em dobro do Distrito Federal (art. 183 do CPC), sobre as diretrizes de competência e custeio de medicamentos firmadas no Tema 1.234, julgado em 16/9/2024 pelo c. STF, sob a sistemática da repercussão geral. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, faça-se nova conclusão. Brasília, 29 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora